Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016479-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES - CPF: 173.141.271-15 (AGRAVANTE), OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 202.392.031-00 (AGRAVADO), BELCHOR MATIAS VALADAO - CPF: 261.583.961-68 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 003.131.161-05 (AGRAVADO), KLEIFF BORGES BARROS - CPF: 594.926.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCIO CAPELLANO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA RIPPI CAPPELLANO - CPF: 812.470.528-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO - CPF: 202.413.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
TUTELA POSSESSESÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INCAPAZ DE DEMONSTRAR A CONDIÇÃO DE LEGÍTIMOS POSSUIDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Não é possível identificar se posse do imóvel em questão era exercida efetivamente pelos agravantes, os quais, em resumo, apenas defenderam essa mesma condição, ou seja, de legítimos possuidores de outros 3 (três) imóveis próximos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ALVES e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1003854-24.2022.8.11.0004, ajuizada em face de OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA, BELCHIOR MATIAS VALADÃO e JOÃO BOSCO DA SILVA, indeferiu o pedido de reintegração de posse no imóvel localizado na quadra 317, no Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças-MT.

Para tanto, alegam os agravantes que a prova da posse é concreta e reconhecida em outra ação judicial que tratou de outras quadras (318, 319, 320), se somando a isso, a existência de robusta prova documental que atesta a invasão perpetrada pelos agravados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse no imóvel localizado na quadra 317, no Jardim Nova barra, na cidade de Barra do Garças-MT.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque, as particularidades que envolvem a lide não evidenciam um caso de violação possessória propriamente dita.

Com efeito, não é possível identificar se posse do imóvel em questão era exercida efetivamente pelos agravantes, os quais, em resumo, apenas defenderam essa mesma condição, ou seja, de legítimos possuidores de outros 3 (três) imóveis próximos.

Essa alegação, isoladamente, não é apta a comprovar que os autores sejam os legítimos de possuidores do imóvel litigioso, o que demanda dilação probatória, sobretudo quando o boletim de ocorrência apresentado no id nº 85349267, demonstra a existência de várias pessoas reivindicando a mesma área.

Os agravados, em suas contrarrazões, ainda questionam a autenticidade do contrato de compra e venda em que os agravantes se baseiam, no qual constaria assinatura falsificada do então vendedor, o Sr. Marcio Cappellano.

Esse contrato é o que comprovaria a cadeia de transmissão de posse que ampara a pretensão da parte autora, ora agravante, o que deve ser melhor esclarecido ao longo da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. OPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. Não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela antecipada pretendida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146763-2/001, Relator (a): Des. (a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022